Tribunal: CARF
Processo: 17698.000119/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000119/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.161 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
GUANABARA HOTÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS
DO DETENTOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Nos termos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de créditos tributários só é possível com créditos líquidos e
certos opostos à Fazenda Pública, alegadamente oriundos de pagamentos
indevidos ou a maior, sendo ônus do seu detentor comprová-los mediante a
apresentação de provas documentais hábeis e idôneas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. OBJETO.
A realização de diligências ou perícias, deferidas ou determinadas pela
autoridade julgadora, presta-se a carrear aos autos informações,
esclarecimentos e documentos por ela considerados necessários à sua livre
convicção, não se prestando a suprir deficiência probatória, seja da acusação,
seja da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000119/2011-45
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-63.009
(fls. 1399/1406), da 2a Turma da DRJ/POA, da sessão realizada em 27/09/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Para tanto, a escrituração contábil e
fiscal deve ser apta a confirmar de maneira clara a fidedignidade dos fatos
alegados.
Nesse passo, oportuno transcrever o excelente relatório contido na decisão
recorrida:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada contra Despacho
Decisório, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas-RS,
que indeferiu totalmente Pedidos de Compensação (PER/Dcomp), relativos a
créditos de Pis e Cofins dos períodos de 02/1999 a 01/2004 lastreados na
decisão judicial transitada em julgado em 24 de fevereiro de 2006, no âmbito do
Mandado de Segurança n° 1999.71.01.000693-0, considerando ainda decisões
proferidas no âmbito dos MS 2009.71.10.004324-7 e MS 5004167-
84.2010.404.7110.
A interessada quantificou os créditos em R$ 531,17 (R$ 484,79 + R$ 46,38),
conforme planilhas de cálculo dos créditos pleiteados, com valores atualizados
até 10/2010 (fls. 3 e 28).
Dentre outros documentos, o processo foi instruído pela DRF Pelotas com
consulta às informações disponíveis no sítio da Justiça Federal na Internet,
referentes aos processos judiciais MS n° 1999.71.01.000693-0/RS (fls. 1134 a
1182); MS n° 2009.71.10.004324-7/RS (fls. 1183 a 1252) e MS n° 5004167-
84.2010.404.7110/RS (fls. 1253 a 1316); bem como cópia integral do processo
administrativo n° 17698.001135/2008- 50, que trata da Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls. 89 a 310).
O contribuinte ingressou, em 17/09/2008, com Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado. O pedido, analisado
através do processo administrativo n° 17698.001134/2008-13, foi indeferido,
através de Despacho Decisório proferido em 02/10/2008 (fl. 157 a 159), por não
ter atendido o disposto no art. 51, § 2°, inciso III, da IN SRF n° 600, de
28/12/2005, ou seja, por não ter havido o reconhecimento do crédito pela
decisão transitada em julgado.
O contribuinte interpôs recurso administrativo, que teve negado o provimento
através do Parecer 28 - SRRF10/Disit, de 21/09/2009 (fls. 188 a 194).
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

Tentou Recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes, que não prosperou
por falta de previsão legal, tendo sido informado, através do Ofício n°
986/09/ARF/RGE/RS, de 13/10/2009, estarem exauridos os recursos na esfera
administrativa (fl. 215).
Ingressou, então, com o Mandado de Segurança n° 2009.71.10.004324- 7/RS,
pleiteando a habilitação que havia sido negada administrativamente. Foi
proferida sentença, publicada em 12/08/2010, concedendo a segurança para
reconhecer o direito à habilitação do crédito, conforme pretensão da impetrante,
fundamentada no reconhecimento implícito do direito creditório, quando da
declaração de inconstitucionalidade da lei contestada na ação original.
A Fazenda Nacional recorreu da sentença, porém a apelação foi recebida apenas
no efeito devolutivo. No estrito cumprimento da sentença, que apenas
determinava a habilitação do crédito, houve despacho administrativo em
19/11/2010, para efetuar a habilitação no sistema próprio da RFB, que
permitiria à interessada a transmissão de futura(s) PER/DCOMP's em meio
eletrônico (fls. 282/283).
Após obter a segurança reconhecendo o direito à habilitação, a empresa
protocolizou, junto à Agência da RFB em Rio Grande (RS), Declarações de
Compensação em papel, com uso do formulário aprovado na IN/RFB n°
900/2008, solicitando juntada ao processo de habilitação. Tal fato, ocorrido em
22/10/2010, foi anterior ao conhecimento do despacho administrativo que
permitiria a apresentação de DCOMPs eletrônicas.
Tal procedimento, não reconhecido pela RFB em razão do disposto nos artigos
71, 98 §2°, 34 §1° e 39 §1° da IN RFB n° 900/2008, implicaria considerar não
declarada a compensação, e na constituição/cobrança dos respectivos
créditos/débitos (conforme §3° do art. 39 da IN RFB n° 900/2008).
Ao tomar conhecimento dos termos da habilitação, e sofrer cobrança de débitos
declarados em DCTF, a empresa, inconformada com a tramitação estabelecida
pela RFB, ingressou com novo Mandado de Segurança (n° 5004167-
84.2010.404.7110/RS), postulando ordem para que a autoridade coatora se
abstivesse de manter registro de débito relativo aos pedidos de compensação de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, bem como se
abstivesse de aplicar sanções fiscais ou outras medidas coercitivas. A discussão
judicial evoluiu para a análise da possibilidade da empresa entregar declaração
de compensação antes da formalização administrativa da habilitação decidida
judicialmente. Em sede de apelação, ficou decidido conforme a seguinte ementa
(fls. 1288/1289), que transitou em julgado em 24/08/2012:
"TRIBUTÁRIO.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
EXIGÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
ELETRÔNICA
INSUBSISTENTE A TEOR DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA
FEDERAL.
Correto o procedimento adotado pelas impetrantes, para proceder a
declaração do crédito, pois o §1° do art. 34 da IN RFB 900/08 possibilita a
declaração de compensação pelo formulário em papel constante no anexo VII,
quando há impossibilidade de fazê-lo pelo sistema PER/DCOMP.
Não se justifica a exigência de que as impetrantes venham requerer novamente
habilitação do crédito, tampouco que a declaração venha a ser realizada via
sistema eletrônico PER/DCOMP, pois ao tempo da apresentação das
declarações de compensação em formulário de papel, o crédito já havia sido
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

habilitado, ainda que por força da ordem no mandado de segurança
2009.71.10.004323-7.
Ressalve-se o direito da Fazenda de não homologar os créditos das
impetrantes, por motivos outros que não a forma como realizado o pedido. "
Assim, em obediência à determinação judicial, acolheram-se as Declarações de
Compensação apresentadas em 22/10/2010, e houve a formalização do presente
processo administrativo, necessário para análise das compensações pretendidas.
Em 13/09/2013 a DRF Pelotas proferiu o Despacho Decisórios 361 (fls.
1317/1326) no qual foi analisado direito creditório e o pleito compensatório da
Empresa, tendo o mesmo sido indeferido, dado que a empresa após reiterada
intimação, deixou de apresentar os comprovantes solicitados, necessários para
verificar a pertinência e exatidão dos valores lançados em sua contabilidade,
impossibilitando a verificação de liquidez e certeza dos créditos alegados.
Como resultado do indeferimento, o contribuinte foi intimado também a pagar
os débitos cuja compensação não foi homologada, no valor de R$ 484,79 e R$
46,38 dos períodos de apuração 09/2010, relativos a Cofins e Pis,
respectivamente.
Ato contínuo, foi também efetivado o lançamento da multa isolada de 50%
sobre o valor de R$ 531,17, correspondente ao crédito objeto das DCOMPs não
homologadas, totalizando o valor de 265,58, tendo como marco para o fato
gerador a data de 22/10/2010 (entrega da declaração) e como base legal o § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10.
Como o reconhecimento do direito creditório estava atrelado ao processo de
verificação dos créditos, o Auto de Infração dessa multa por compensação
indevida foi anexado ao autos principais.
Cientificada em 23/10/2013 (AR fls. 1330), a Empresa apresentou
tempestivamente, 21/11/2013 (Envelope Postagem a fls. 1332) Manifestação de
Inconformidade a fls. 1333/1343 através da qual contesta as conclusões do
Despacho Decisório.
Argumenta que o ato decisório adota fundamentos jurídicos que não lhe dão
suporte de validade e que ignora as comprovações colacionadas no curso do
ação fiscal e que evidenciam o montante passível de compensação,
possibilitando apurar o indébito com a mais absoluta segurança. Alega ter
apresentado demonstrativo de composição da base de cálculo das contribuições,
balancetes e DIPJ's, comprovantes de pagamentos e guias de depósitos judiciais.
Argumenta que o exame dos pagamentos jamais poderia ser estabelecido sem a
consulta aos próprios dados da RFB, mesmo que o contribuinte não mais
detivesse os comprovantes em seus arquivos. Observa que, face ao conteúdo da
coisa julgada material advinda da ação mandamental que reconheceu seu direito
de não incluir na base de cálculo das contribuições valores estranhos à receita
auferida na venda de mercadorias e serviços, qualquer outro elemento integrante
da receita bruta não pode e não deve integrar a base de incidência. Nesse
sentido, também defende que se os registros identificam receita financeira, há
presunção legal de que essa receita realmente seja financeira e não de qualquer
outra natureza.
Requer a realização de perícia contábil. Para tanto, formula quesitos e indica
assistente técnico.
Observo que ao presente processo de verificação de créditos foi juntada a
impugnação ao lançamento de multa isolada, que compõe processo
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

administrativo anexado ao presente. Sendo assim, referida peça impugnatória
será apreciada apenas no respectivo processo.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/10/2018 (fl. 1411), vindo a
solicitar juntada de seu recurso voluntário em 21/11/2018 (fl. 1412), conforme peça de fls.
1414/1424), cujos principais protestos e alegações seguem resumidos:
 A “robusta” documentação já acostada aos autos, “conjuntamente com as
informações que já estão em poder da própria Receita Federal do
Brasil, em sua base de dados, são suficientes para apurar o montante do
indébito com a mais absoluta segurança”.
 Quanto à guarda dos documentos, o artigo 264 do RIR/99 impõe esta
obrigatoriedade “enquanto não prescritas eventuais ações concernentes a
discussões relativas à consubstanciação das próprias receitas”. “Entretanto,
no caso em apreço não havia qualquer ação em curso, à época, que tivesse
por objeto aferir a regularidade das declarações prestadas quanto aos
elementos constituintes das receitas auferidas nos períodos em questão,
apenas discussão judicial a respeito da inconstitucionalidade da base de
cálculo das contribuições ao PIS e ao COFINS”.
 A negativa de reconhecimento de seu crédito implicou em ofensa à coisa
julgada nos autos das ações judiciais ajuizadas pela contribuinte, que a ela
garantiram o direito de apurar créditos relativos a pagamentos a maior das
contribuições em razão do inconstitucional alargamento das suas bases de
cálculo, bem como de os utilizar para compensar outros débitos tributários.
 Em respeito ao princípio da verdade material, “mesmo que a recorrente
não possua a integralidade da documentação que julga o Fisco necessária
para a averiguação da certeza e liquidez do crédito, e que supostamente
não estaria em sua base de dados, o que se admite por sabor ao argumento,
o direito ainda assim se mostra hígido, sob pena de ocorrer o
enriquecimento sem causa do Fisco, especialmente em relação aos
valores dos depósitos judiciais convertidos em renda”. O seu pleito
deveria ser acolhido, ao menos em relação aos depósitos judiciais,
convertidos em renda da União, “já que devidamente comprovado pelas
guias anexadas aos autos”.
A recorrente conclui seu recurso formulando os seguintes pedidos:
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reporta à decisão recorrida, pretendendo
sua reforma para o fim do reconhecimento do alegado crédito, bem como da homologação
integral das compensações realizadas, “ao menos em relação aos comprovantes de depósitos
judiciais (acostados aos autos) que foram convertidos em renda para União”, caso não seja
atendido seu pedido subsidiário pela “baixa em diligência para apurar, através de perícia e
intimação para a RFB apresentar os valores recolhidos de PIS e COFINS, para apurar a
totalidade do crédito da recorrente”.
Em sua defesa, assevera que a documentação que consta dos autos é suficiente
para apurar o crédito pleiteado (1); que, quanto à guarda de documentos, o disposto no art. 264
do RIR/99 não se aplica ao caso, uma vez que “não havia qualquer ação em curso, que tivesse
por objeto aferir a regularidade das declarações prestadas quanto aos elementos constituintes das
receitas auferidas nos períodos em questão” (2); que o indeferimento do seu crédito implica em
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

ofensa à coisa julgada (3); que à espécie deve ser aplicado o princípio da verdade material,
“especialmente, em relação aos valores dos depósitos judiciais convertidos em renda” (4).
Pois bem.
Não havendo arguições preliminares/prejudiciais, adentro diretamente à análise do
mérito posto no litígio em julgamento.
Da análise de mérito
De princípio, acato integralmente os termos da decisão recorrida, como razões de
aqui decidir (conforme autoriza o art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF), cujos
fundamentos, a meu juízo, não merecem qualquer reparo. Assim, transcrevo seus termos:
A manifestação de inconformidade preenche os requisitos de admissibilidade,
portando, dela conheço.
Para que a compensação seja homologada em caso de direito creditório
originado de discussão judicial, é necessário que os créditos indicados pelo
contribuinte sejam revestidos dos atributos de liquidez e certeza, impondo-se a
verificação da existência e procedência dos créditos declarados pelo
contribuinte, nas respectivas DCOMP's. Os procedimentos administrativos para
cumprimento de decisão judicial estão disciplinados no artigo 81 da IN/RFB n°
1.300/2012, a seguir reproduzido:
"Art. 81. E vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
§ 1° A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial
de que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a
homologação da compensação, que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor
da decisão.
§ 2°Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, a compensação poderá ser efetuada somente se o requerente
comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial pelo
Poder Judiciário e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios
referentes ao processo de execução, ou apresentar declaração pessoal de
inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial
que a ateste.
§ 3° Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
§4°A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão
não disponha de forma diversa. " Grifei.
Vê-se que é necessário existir sentença judicial, favorável ao contribuinte e
transitada em julgado, ficando implícito que as normas administrativas
contrárias à decisão judicial não terão aplicabilidade. No presente caso, a
decisão judicial favorável ao contribuinte e transitada em julgado, no âmbito do
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

Mandado de Segurança n° 1999.71.01.000693-0/RS, limita-se a declarar a
inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei 9.718/98.
Não houve propriamente o reconhecimento judicial de créditos a favor do autor,
sendo eventual crédito apurado, para efeitos de compensação, apenas
decorrência lógica da decisão judicial, em havendo valores pagos
indevidamente com base no dispositivo declarado inconstitucional. Tal
dispositivo tratava de estabelecer o entendimento legal sobre o conceito de
faturamento, para efeitos de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado.
E, declarado inconstitucional o artigo 3° da Lei 9.718/98, voltou a valer, em
relação ao contribuinte, a base de cálculo inscrita no artigo 2° da Lei
Complementar 70, de 30/12/1991, ou seja, o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza.
Quantificando os créditos pretendidos na Declaração de Compensação, a
empresa apresentou planilhas apurando indébitos. Os cálculos basearam-se na
coluna denominada "(E) Outras Receitas", em que foram informadas as receitas
que, de acordo com a empresa, deveriam ser expurgadas da base de cálculo do
PIS e da COFINS, por não estarem em conformidade com o art. 2° da LC
70/91.
Na análise do presente, para efeitos de reconhecimento do direito creditório
decorrente da ação judicial transitada em julgado, assume fundamental
importância a conferência da exatidão dos valores imputados pela empresa em
tal planilha, bem como a verificação documental e análise das receitas elencadas
na coluna "(E) Outras Receitas", como forma de atestar a sua conformidade
com a regra questionada judicialmente. Além disto, é necessário verificar se
houve, efetivamente, pagamento de tributo com base majorada, nos termos do
dispositivo declarado inconstitucional.
A empresa foi instada então, através da Intimação n° (006) 34/2013 de
25/01/2013 (fls. 311/312), a apresentar comprovantes dos recolhimentos de PIS
e COFINS efetuados entre 03/1999 e 02/2004, usados como base dos créditos
considerados nas DCOMPs apresentadas, e comprovantes dos valores excluídos
da base de cálculo de PIS e COFINS, em razão da decisão judicial transitada em
julgado (informados na coluna "(E) Outras Receitas" do demonstrativo que
acompanhou as DCOMPs). Na referida intimação, constaram ainda os seguintes
esclarecimentos/orientações:
"Informamos que os comprovantes, assim entendidos os documentos
estritamente necessários para suportar o direito creditório e as informações
registradas no demonstrativo, deverão ser apresentados através de cópias
autenticadas ou originais e cópias (originais acompanhados de cópias simples).
A inexistência de qualquer dos elementos acima solicitados deverá ser
informada por escrito, com as devidas justificativas. Alertamos que a ausência
de manifestação, no prazo estipulado, implicará no não reconhecimento dos
créditos apresentados na DCOMP, e que a ausência de comprovação
documental implicará no não reconhecimento do crédito respectivo, relativo ao
valor incomprovado. "
Após solicitar prorrogação de prazo para o atendimento da intimação (fl. 315),
alegando "extremo esforço", por tratar-se de documentação inicial datada do
ano de 1999, a empresa apresentou, como resposta, oficio capeando um volume
significativo de papéis (quase 800 páginas, considerando frente e verso
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

impressos) que, em sua maioria, por não constituírem as comprovações
solicitadas, não terem sido solicitados e/ou sequer necessários à análise, não
contribuíram para a finalidade pretendida na intimação:
 planilha(s) para demonstração da tributação de pis e cofins sobre o
faturamento (fls. 631 a 637), sem valor probatório;
 cópias de balancetes de verificação (fls. 638 a 1112), em que a empresa
sequer destacou as contas envolvidas;
 cópias das DIPJs de 2000 a 2005 (fls. 368 a 630), não solicitadas e
dispensáveis, dado que tais informações já encontram-se nas bases
informatizadas da RFB.
Quanto à comprovação dos recolhimentos de PIS e COFINS efetuados entre
03/1999 e 02/2004, a empresa limitou-se a anexar cópias de depósitos judiciais
realizados durante a tramitação do Mandado de Segurança (fls. 326 a 360),
insuficientes para demonstrar a existência de pagamento indevido ou maior que
o devido, à título de PIS e COFINS, relativo aos períodos compreendidos na
ação.
Visando oferecer nova oportunidade para o contribuinte comprovar o seu direito
creditório, e considerando a hipótese de significativo volume de documentos
que comporiam as respectivas receitas, realizamos nova intimação - n°
291/2013 (fls. 1113/1114), em 23/04/2013, desta feita prevendo a
verificação/conferência por amostragem.
Em resposta à nova intimação, o contribuinte enviou planilha auxiliar (Planilha
para Demonstração da Tributação de Pis e Cofins sobre o Faturamento) com
códigos contábeis, denominação das contas e respectivos valores, conforme
registrado nos balancetes da empresa (fls. 1120/1132). Quanto aos
comprovantes, após citar os artigos 174 e 195 do CTN e a Súmula 439 do STF,
a empresa afirma, verbis "Quanto aos documentos que originaram os registros
dos valores a serem excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, por ter
transcorrido mais de 05 anos de sua data de emissão, não está mais sob nossa
guarda. Verificamos também as instituições financeiras, mas as mesmas
somente mantém o arquivo dos documentos dos últimos 05 anos apenas, mesmo
que nesse caso não se faça necessidade. Portanto, sua apresentação não é
possível."" (fls. 1118 a 1119).
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999), ao normatizar a conservação de livros e comprovantes,
estabelece:
"Ari. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial." Grifei.
Ao pretender, através de recurso ao poder judiciário, ver reconhecido crédito
decorrente de pagamento indevido, é evidente que o contribuinte deveria
guardar os comprovantes documentais que lhe dizem respeito. Tal medida
impunha-se não apenas como questão de bom senso, dado haver disposição
legal regendo a matéria.
O artigo 76 da IN RFB n° 1.300/2012 trata da possibilidade de condicionar o
reconhecimento do direito creditório, nas compensações, à apresentação de
documentos comprobatórios, nos seguintes termos:
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas." Grifei
Assim, a falta de apresentação de comprovantes solicitados, reiteradamente, nas
intimações enviadas ao contribuinte, é fator suficiente para o não
reconhecimento do direito creditório correspondente, uma vez que os títulos
contábeis registrados não esclarecem suficientemente sobre os fatos contábeis
compreendidos no caso sob exame A falta de acesso aos documentos
comprobatórios impossibilita a compreensão dos fatos, operações e
metodologias negociais subjacentes, e não há como excluir a possibilidade de
tratarem-se, no todo ou em parte, de receitas tributáveis na forma da LC 70/91.
É da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente
instruídas com as respectivas provas. E destaque-se também que o momento
para a apresentação de provas na esfera administrativa é exatamente quando da
apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade. Se o
contribuinte não apresenta tais provas em tal momento, nem especifica
precisamente quais seriam estas, perde assim o momento processual na esfera
administrativa para apresentá-las ou ao menos alegá-las.
Ao sujeito passivo cabe o ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-
lo por ocasião da contestação conforme disposto no art. 16, do Decreto n°
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n"
8.748, de 1993)
- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993)
§ 1.°. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pelo
art. l.°daLein.°8.748/1993) ...
§4" A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente ... (gn)
Tal princípio encontra-se também inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que
disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

Federal, assim como no art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Lei n° 9.784/99 "Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no art. 37 desta Lei. " — O destaque é meu.
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015, igual
entendimento expresso anteriormente pela Lei n° 5.869/73), que se aplica em
caráter subsidiário aos processos administrativos — inclusive aos tributários —
não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um direito a prova de seu fato
constitutivo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
dodireito do autor. " — (gn).
De outro lado, deve se frisar que os elementos fundamentais para a solução
da lide se encontram basicamente em sua contabilidade e arquivos de
documentos, portanto, não sendo admissível qualquer dificuldade de acesso na
busca dessas informações ou dos respectivos documentos comprobatórios. Não
é crível que o contribuinte tenha dificuldade em apurar o que alega em seus
próprios registros contábeis e arquivos no curso da ação fiscal e dentro do
prazo de 30 dias dado para a apresentação de sua defesa.
Conseqüentemente, e em que pese o resultado da ação judicial, que apenas
tratava de matéria de direito, sem que haja a apresentação de documentação
hábil para comprovar os registros contábeis, não há como verificar a liquidez e
certeza do direito creditório, requisito indispensável à implementação da
compensação.
Desta forma, impõe-se a não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, em razão da inviabilidade do reconhecimento do direito creditório,
tendo em vista que a empresa não apresentou os comprovantes documentais
solicitados nas intimações realizadas, impossibilitando a verificação da liquidez
e certeza do respectivo crédito.
Quanto ao pedido de perícia, a DRF Pelotas deixou muito claros todos os
motivos para o indeferimento do pleito. O conjunto probatório para tanto está
firmado em documentação apresentada (ou na insuficiência dela) pela empresa
durante o procedimento de fiscalização. A vista dos fatos, e nos termos do § 4o,
do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, entende-se que o processo está
corretamente instruído, não necessitando de produção de provas adicionais
mediante encaminhamento em diligência ou perícia, tendo precluído o direito a
apresentação de novos documentos pelo contribuinte.
Conclusão:
Por todos os fundamentos expostos no presente Acórdão, voto no sentido de
negar a realização de perícia e, no tocante às questões de mérito levantadas,
considerando as decisões judiciais no âmbito dos MS n° 1999.71.01.000693-0,
MS 2009.71.10.004324-7 e MS 500416784.2010.404.7110 e considerando
todas as informações e documentos que constam deste processo, voto por negar
provimento à manifestação de inconformidade interposta pelo interessado, para
manter o disposto no Despacho Decisório em questão.
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

Como se observa, a recorrente repisa protestos devidamente bem enfrentados pela
decisão recorrida.
Enfim, os documentos acostados ao processo pela contribuinte não são mesmo
suficientes para emprestarem a certeza e liquidez dos créditos alegados e utilizados para fins de
compensação de débitos tributários, como demanda o disposto no art. 170 do CTN.
A necessária guarda dos documentos está devidamente prescrita no comando
regulamentar referenciado na decisão recorrida, “enquanto não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes”, que foi incorretamente interpretado pela recorrente.
Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, que só se pronunciou sobre o
direito da contribuinte apurar as contribuições sem o alargamento da base de cálculo e à
compensação dos indébitos recolhidos, sem decidir acerca do montante do crédito que deveria
ser reconhecido, o qual, evidentemente, está a depender da comprovação documental da efetiva
base de cálculo que deveria ser considerada na apuração dos valores devidos de PIS e Cofins.
Quanto à demanda pela aplicação do princípio da verdade material, bem como
pela realização de diligência/perícias (expressa e corretamente rejeitado pela decisão de piso),
aproveito os termos postos no voto que conduziu, à unanimidade, o que restou decidido no
Acórdão no 3001-001.249, proferido em face de matéria recursal idêntica, posta em processo do
mesmo grupo da recorrente:
Quanto à defesa pela busca da verdade material, compartilho do entendimento
manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira no voto
condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis - grifos nossos):
"Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a
aceitação extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de
se esclarecer que tal princípio destina-se à busca da verdade que
está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no
sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o
contribuinte aguarda pelo momento que melhor lhe convier a
apresentação de suas provas. O ônus processual probatório é regido
por dispositivos legais e se trata de um requisito de admissibilidade
dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua evidência desde a
instauração do contencioso".
A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor a
realização de diligência. Como já destacado, o ônus da prova do crédito
tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não tendo sido produzidas
nos autos, em momento oportuno, as provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada por ele.
Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i.
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.161 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000119/2011-45

"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A
verdade material é composta pelo dever de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do
particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da
atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência,
ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou
do fisco. (...)" (Processo n.° 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.° 3401-003.096)
A meu sentir, então, deve ser rejeitada a proposição de diligência e negado
provimento ao Recurso Voluntário.
De resto, há que se esclarecer à recorrente que a comprovação dos indébitos
não se extrai meramente a partir dos recolhimentos efetuados ou mesmo dos depósitos
judiciais realizados (comprovados pelas guias acostadas aos autos), cujas informações
encontram-se efetivamente registradas nos bancos de dados da Receita Federal. Tal
comprovação se efetiva, por certo, do resultado da comparação destes valores com os
valores devidos das contribuições em foco após a exclusão do alegado indevido alargamento
das suas bases de cálculo, o que, como dito, está a depender da comprovação documental,
que não veio aos autos. De forma que, ausente aquela comprovação documental, não há como
“reconhecer o direito creditório e homologar as compensações realizadas ao menos em relação
aos comprovantes de depósitos judiciais (acostados aos autos) que foram convertidos em renda
para União nas ações mandamentais”, como pleiteado subsidiariamente pela recorrente.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido pela realização de diligências/perícia
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital